Tribunal: TJPA
Processo: 0000090-38.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000090-38.2014.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO SILVA FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Procedência em parte.
O magistrado fixou em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, sem qualquer fundamentação concreta, pelo que a pena deve ser reconduzida ao mínimo legal, pois ausente qualquer fundamentação para justificar a sua fixação acima, como realizado pelo magistrado, já que todas as circunstâncias são neutras, pois inerentes ao tipo, ou favoráveis. Dessa forma, deve ser aplicada a pena no mínimo legal, ou seja, a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase ausentes atenuantes ou agravantes, pelo que permanece no mesmo patamar. Na terceira fase, apesar do pleito recursal referente a exclusão da majorante da arma de fogo, disposto no artigo 157, §2°, I, do CP, não há como acolher, pois apesar de não ter sido apreendida, sua utilização restou comprovada por outros elementos de prova, quais sejam, declarações da vítima e testemunhas, nos termos da Súmula 14, deste Egrégio Tribunal. Portanto, restou comprovado tanto a utilização de arma de fogo, quanto o concurso de pessoas, consoante artigo 157, §2°, I e II, do CP, razão pela qual deve ser aumentada a pena em 1/3,
quantum
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 3 (três) dias multa, restando a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDUARDO SILVA FIGUEIREDO,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, sem síntese, que no dia 06 de janeiro de 2014, o ora denunciado, juntamente com outro elemento não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu a mochila da vítima, na qual continha cinco mostruários contendo diversas bijuterias.

Transcorrida regularmente a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Eduardo Silva Figueiredo, nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena base e exclusão da majorante da arma de fogo, disposto no artigo 157, §2°, I, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal, para que seja modificada a dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena base, a qual o magistrado fixou em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, com os seguintes fundamentos:

“Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. (S9i personalidade e conduta social: não pesquisadas; as circunstâncias e consequências são favoráveis na medida em que a vítima recuperou a res furtiva; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”

Assim, entendo que a pena deve ser reconduzida ao mínimo legal, pois ausente qualquer fundamentação para justificar a sua fixação acima, como realizado pelo magistrado, já que todas as circunstâncias são neutras, pois inerentes ao tipo, ou favoráveis.

Dessa forma, deve ser aplicada a pena no mínimo legal, ou seja, a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase ausentes atenuantes ou agravantes, pelo que permanece no mesmo patamar.

Na terceira fase, apesar do pleito recursal referente a exclusão da majorante da arma de fogo, disposto no artigo 157, §2°, I, do CP, entendo que não há como acolher, pois apesar de não ter sido apreendida, sua utilização restou comprovada por outros elementos de prova, quais sejam, declarações da vítima e testemunhas, nos termos da Súmula 14, deste Egrégio Tribunal.

Portanto, restou comprovado tanto a utilização de arma de fogo, quanto o concurso de pessoas, consoante artigo 157, §2°, I e II, do CP, razão pela qual deve ser aumentada a pena em 1/3,
quantum
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 3 (três) dias multa, restando a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena base, reduzindo a reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/12/2023